Tribunal: TJDFT
Processo: 0736686-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736686-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIONE PARISIO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alcione Parisio de Souza contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo no 0705965-21.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reconsideração de ID 245741878, pelos motivos já expostos no ID 243915152. Ressalto que como já consignado pelo Juízo, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, entendo que tais despesas não são suficientes ensejar a hipossuficiência dos autos, que recebe mais de R$11.000,00 por mês. Recolha as custas no prazo de 15 dias.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada desconsiderou sua real condição financeira, marcada por superendividamento, descontos compulsórios em folha de pagamento e saldo bancário negativo. Sustenta que, embora perceba valor bruto que supera cinco salários mínimos, os descontos mensais em seu contracheque reduzem a sua renda líquida para patamar inferior ao critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do DF e TJDFT para aferição da hipossuficiência. Pontua, ainda, que é pessoa idosa, com despesas essenciais e familiares, e que a negativa de gratuidade de justiça compromete o seu direito de acesso ao Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e deferir, de plano, gratuidade de justiça. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. É o breve relatório. Decido. Conforme relatos, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por ser intempestivo. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, na realidade, insurge-se contra a decisão Id. 243915152 (autos de referência), proferida em 28.7.2025, nos seguintes termos: “Ciente da notícia da autora de que houve erro material na indicação do endereçamento do respectivo local de domicílio. Admito, pois, a competência. A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 243770706 demonstram que a autora aufere remuneração bruta mensal em torno de R$11.600,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase oito salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial.” A referida decisão foi disponibilizada no DJe na data 30.7.2025. Dessa forma, a contagem do prazo de 15 dias para a interposição de agravo contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade se iniciou em 1.8.2025 (dia útil seguinte à publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, inc. VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Considerando o feriado forense de 11 de agosto, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 22.8.2025, sexta-feira e dia útil. Assim, tendo em vista que o presente recurso só foi interposto no dia 29.8.2025, clara é a intempestividade. Ocorre que o pedido de reconsideração (Id. 245741878) não interrompe, nem suspende o prazo para a interposição de recurso. Assim, ao optar por pedir reconsideração junto com vistas a obter o reexame da decisão, ao invés de interpor o recurso adequado, a ora Agravante assumiu o risco da preclusão. Sobre a inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, este Tribunal assim já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os precedentes abaixo colacionados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir 3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.” (Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. (II) Se o pedido de reconsideração formulado os autos originários teriam o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contados a partir da ciência da decisão agravada. No caso concreto, o recurso foi protocolado após esse prazo, sendo, portanto, intempestivo. 4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. Agravo de instrumento interposto após o prazo legal é intempestivo e deve ser rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 12/07/2023. Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE 04/05/2022. (Acórdão 2000569, 0739969-72.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade. O recorrente pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento ao afirmar ser este tempestivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente foi tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC. O marco inicial para a contagem do prazo ocorre no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006. 4. No caso concreto, a decisão impugnada no agravo de instrumento foi disponibilizada em 30/10/2024 e publicada no DJE de 04/11/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 05/11/2024 e se encerrou em 27/11/2024. O agravo de instrumento, no entanto, foi interposto somente em 12/12/2024, caracterizando manifesta intempestividade. 5. O pedido de reconsideração formulado pela parte, figura estranha ao Direito Processual pátrio, não suspende, não interrompe, nem reabre o prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT. 6. Não há repercussão da certidão de 18/11/2024 sobre o prazo de interposição do agravo de instrumento, visto que se refere a manifestação em procedimento incidental diverso, sem efeito suspensivo. 7. A decisão agravada não abordou questão relativa ao benefício da gratuidade de justiça, estando esta preclusa desde a decisão de 16/04/2024, sem possibilidade de rediscussão neste momento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 231, VII, 1.003, §5o, e 932, III; Lei no 11.419/2006, arts. 4o, §§3o e 4o; RITJDFT, art. 87, XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/4/2023, DJE 2/5/2023; TJDFT, AgInt 07046847120188070018, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/10/2020; TJDFT, Acórdão 1969223, 0738814-34.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJE 28/02/2025. (Acórdão 1990404, 0753265-64.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10.4.2025, publicado no DJe: 5.5.2025.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora